Tribunal: TJPA
Processo: 0805335-11.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805335-11.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, MILTON ZIMMER SCHNEIDER

APELADO: OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, ASA COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MULTA A AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para anular a desclassificação da impetrante em certame licitatório, sob o fundamento de que a exclusão teria sido formalista e desproporcional. A decisão recorrida também aplicou multa ao agente público responsável pelo ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação da impetrante do certame licitatório, em razão do descumprimento de especificações técnicas do edital, violou os princípios da razoabilidade e da competitividade ou se decorreu do legítimo poder discricionário da Administração; e (ii) estabelecer se a imposição de multa ao agente público responsável pela desclassificação foi legítima, considerando a inexistência de conduta dolosa ou de má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer requisitos técnicos em editais de licitação, desde que respeitados os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

4.

O princípio da vinculação ao edital determina que os critérios fixados no certame devem ser rigorosamente observados por todos os participantes, sendo vedada a flexibilização posterior, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da isonomia entre os concorrentes.

5.

No caso concreto, a impetrante apresentou proposta com veículo cujas especificações técnicas divergiam das exigidas no edital, o que configurou descumprimento dos critérios estabelecidos e justificou sua desclassificação.

6.

A divergência constatada não constitui mero erro material ou formalismo excessivo, mas sim um equívoco substancial que compromete a adequação da proposta aos requisitos do certame.

7.

O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo para modificar critérios técnicos fixados no edital, salvo em casos de manifesta ilegalidade, isonomia ou restrição indevida à competitividade, o que não se verifica na hipótese.

8.

O relatório técnico da Administração Pública afastou a tese de erro de digitação e demonstrou que todas as composições apresentadas pela licitante foram calculadas com base em um equipamento que não atendia aos padrões exigidos.

9.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de observância estrita ao edital e a impossibilidade de flexibilização de exigências após a fase de apresentação das propostas.

10.

No tocante à multa aplicada ao agente público, restou demonstrado que ele apenas cumpriu as normas do certame e seguiu decisão judicial, sem qualquer conduta dolosa ou indícios de má-fé, tornando a penalidade desproporcional e destituída de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública possui discricionariedade para fixar critérios técnicos em licitações, desde que respeitados os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

2.

O princípio da vinculação ao edital impede a aceitação de propostas em desconformidade com as especificações estabelecidas, sendo vedada a flexibilização posterior dos requisitos.

3.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise de critérios técnicos fixados em edital, salvo nos casos de manifesta violação aos princípios da isonomia e da competitividade.

4.

A imposição de multa a agente público exige comprovação de conduta dolosa ou má-fé, sendo indevida quando o agente apenas cumpre as normas do certame.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.133/2021, art. 5º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0809708-54.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1620661/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, XX de XX de 2020.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Oliveira e Silva Empreendimentos Eireli.

Historiam os autos que a empresa impetrante moveu a presente Ação Mandamental alegando que foi indevidamente desclassificada do Pregão Eletrônico nº 099/2021, cujo objeto era a contratação de empresa especializada na locação de veículos para transporte de servidores e escoamento da produção agrícola da Secretaria Municipal de Produção Rural. Argumentou que sua proposta era a de menor valor, porém foi rejeitada com fundamento em parecer técnico da Administração, que considerou inadequado o item ofertado. No entanto, a empresa adjudicada apresentou preço cerca de 13% superior ao da impetrante, o que, segundo a inicial, caracterizaria excesso de formalismo e possível direcionamento da licitação.

O Juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando a reintegração da impetrante ao certame licitatório, sem, contudo, declarar a sua proposta como vencedora, sob o argumento de que tal análise caberia à Administração Pública. Ademais, reconheceu a má-fé processual da autoridade impetrada, aplicando-lhe multa correspondente a 1% do valor da causa, além da condenação ao ressarcimento de despesas processuais e honorários advocatícios.

O Município de Parauapebas, inconformado, interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a perda do objeto da ação, uma vez que, em outro Mandado de Segurança (nº 0805019-95.2022.8.14.0040), foi determinada a adjudicação do contrato a outra empresa, tornando inexequível a decisão recorrida.

Defendeu, ainda, a legalidade da desclassificação da impetrante, sustentando que o veículo ofertado estava em desacordo com o edital e que a decisão administrativa foi respaldada em parecer técnico da Secretaria de Produção Rural.

Argumentou que não houve excesso de formalismo ou direcionamento indevido, pois a exclusão da impetrante decorreu de critérios técnicos previamente estabelecidos e aplicados de forma isonômica a todos os licitantes.

Sustentou, também, a impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo, afirmando que a decisão da Administração Pública deve ser respeitada, salvo ilegalidade manifesta, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Por fim, requereu a exclusão da multa aplicada ao agente público Milton Zimmer Schneider, sob o fundamento de que ele apenas cumpriu ordem judicial ao adjudicar o contrato à empresa declarada vencedora em outro Mandado de Segurança.

Foram apresentadas contrarrazões pela empresa apelada ao Id. 15848411.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id.

18499094), que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id.

19267178).

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo à análise.

Compulsando aos autos, constato que o cerne da controvérsia em análise reside em determinar se a exclusão da impetrante do certame foi indevida e violou os princípios da razoabilidade e competitividade ou se, ao contrário, decorreu do legítimo poder discricionário da Administração para fixar critérios técnicos na licitação.

De início, verifico que não há que se falar em perda do objeto da ação. Em sede de Mandado de Segurança, o objeto da demanda está intrinsecamente ligado à legalidade do ato administrativo impugnado e à necessidade de se garantir a observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Cumpre destacar que a concessão do Mandado de Segurança nº 0805019-95.2022.8.14.0040, determinando que a empresa ERGHON SERVICE CONSTRUTORA EIRELI fosse declarada vencedora do certame e que lhe fosse adjudicado o objeto do contrato, não tem o condão de tornar inócua a presente discussão. A existência de outra decisão em sede de Mandado de Segurança, determinando a adjudicação do contrato a uma terceira empresa, não afasta a necessidade de julgamento do mérito da presente controvérsia.

Isso porque a questão em debate não se restringe apenas à adjudicação do contrato, mas também à análise da legalidade do ato administrativo que culminou na desclassificação da impetrante. Tal verificação se faz imprescindível, pois, caso reconhecida a ilegalidade do ato impugnado, eventuais efeitos decorrentes da adjudicação do contrato a terceiros podem ser revistos, resguardando-se o direito da impetrante.

Isto é, não se exclui o interesse processual da parte na presente demanda, uma vez que a efetiva discussão sobre a validade do ato administrativo permanece relevante tanto para garantir a segurança jurídica quanto para evitar a perpetuação de atos administrativos ilegais.

Dessa forma, restando evidenciado que a matéria subjacente ao presente feito transcende a mera adjudicação do contrato, revelando-se essencial a análise da legalidade da desclassificação da impetrante,
rejeito a arguição de perda do objeto
e prossigo na apreciação do mérito da demanda.

A controvérsia trazida nos autos versa sobre a desclassificação da impetrante no certame licitatório, em razão do descumprimento das especificações técnicas previstas no edital.

Neste contexto, imperioso ressaltar que a Administração Pública detém discricionariedade para fixar os requisitos técnicos necessários à contratação, desde que respeite os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

Nos termos do artigo 5º da Lei nº 14.133/2021, o princípio da vinculação ao edital estabelece que os critérios e exigências fixados no certame devem ser rigorosamente observados, tanto pelos licitantes quanto pela Administração. Assim, qualquer flexibilização dos requisitos previstos no instrumento convocatório configura afronta à segurança jurídica e à previsibilidade do procedimento licitatório.

No caso concreto, a impetrante ofertou um veículo com especificações técnicas divergentes das exigidas no edital, sendo esta a razão de sua desclassificação. A própria impetrante reconhece que o modelo do veículo não atendia integralmente às exigências do certame, justificando tal discrepância como mero erro material.

Todavia, a inabilitação da recorrida não pode ser caracterizada como formalismo excessivo, uma vez que a proposta apresentada não atendia à necessidade da Administração Pública, expressamente prevista no Termo de Referência do edital. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo do Termo de Referência, interferindo nos critérios técnicos estabelecidos pelo ente público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A exigência prevista no edital determinava a contratação de caminhão com potência de 136 kW. Entretanto, a apelada ofertou um caminhão com potência de 175 cv, equivalente a aproximadamente 128 kW, o que representa claro descumprimento dos requisitos do certame e enseja sua desclassificação. Destaca-se que a divergência nos parâmetros do equipamento ofertado não configura mero erro de digitação, como sustentado pela impetrante, mas sim um equívoco substancial que compromete a adequação da proposta aos critérios preestabelecidos.

O princípio da vinculação ao edital é basilar nas licitações públicas e impede que sejam aceitas propostas em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas. Permitir a alteração da proposta após a apresentação viola princípios essenciais da licitação, como a isonomia, a ampla concorrência, a impessoalidade, a legalidade e a moralidade administrativa.

Ademais, conforme destacado no Relatório Técnico da SEMPROR, inexiste qualquer elemento que corrobore a tese de erro de digitação no sistema ComprasNet. O documento aponta que todas as composições apresentadas pela licitante foram calculadas com base em um equipamento que não atendia aos padrões mínimos exigidos no edital. Assim, é evidente que o descumprimento das exigências do certame não decorreu de falha meramente formal, mas de um erro substancial e irremediável.

Outrossim, a apelada também foi desclassificada no item 2 do certame, em razão da ausência de apresentação de proposta readequada no prazo determinado pelo pregoeiro. Tal comportamento evidencia que a empresa tinha plena ciência das informações prestadas e da inadequação da proposta, mas optou por não sanar as inconformidades dentro do prazo estipulado.

Inclusive, já se pronunciou esta Corte de Justiça em situação análoga:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS AUTENTICADOS. AUTENTICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO E CERTO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar a existência de direito líquido e certo do Apelante e a ocorrência de ato abusivo da Autoridade Coatora que inabilitou a Apelante em processo licitatório nº 2017/68829, que visava contratar empresa de engenharia especializada para a ampliação do Centro de Triagem Metropolitano de Paragominas/PA, por não atender aos itens 2.4; 4.5.12 e 4.5.15 do instrumento convocatório. 2- Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Precedentes. 3- A pretensão do Apelante decorre do fato de ter sido considerada inapta para a Ata de sessão de Habilitação da concorrência nº 001/2017 da SUSIPE, no qual o edital especificava que os licitantes deveriam, "obrigatoriamente, autenticar a cópia de seus documentos, pertinentes ao objeto licitado até às 14h do dia anterior à abertura, na sala da Coordenadoria de Licitações desta Autarquia", com fundamento no descumprimento do item 2.4 c/c 4.5.12 e 4.5.15 do instrumento convocatório. 4- Depreende-se das referidas cláusulas do Edital,
que há previsão expressa no Edital do certame licitatório de exigência de autenticação dos documentos, além de constar de referido instrumento a consequência do descumprimento do requisito
,
de forma que havia pleno conhecimento dos licitantes
, dentre os quais a Apelante acerca das exigências editalícias antes de participar do processo licitatório. 5-
Em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os licitantes e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas, tal como já consolidou o Supremo Tribunal Federal e seus julgados
. 6-
A própria Apelante em suas peças processuais afirma que não autenticou todos os atestados que foram apresentados à Comissão Licitante
. 7
- O art. 41, da Lei nº 8.666/93, que trata do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, que dispõe que "Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
". 8- A atribuição de pontos aos itens para aferir a capacidade técnica da empresa Apelante concerne ao mérito da decisão administrativa no processo licitatório, não sendo objeto da apreciação pelo judiciário nesse aspecto. 9- A
Administração Pública agiu consoante os ditames principiológicos da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, bem como, que os argumentos e os documentos apresentados pela Apelante são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza, do direito vindicado. 10- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809708-54.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019)”

Por fim, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise de critérios técnicos estabelecidos em edital de licitação, salvo nos casos em que houver manifesta violação aos princípios da isonomia e da competitividade, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ilustrativamente:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES. 1
. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1620661 SC 2016/0217174-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017)

No que concerne à multa aplicada ao agente público MILTON ZIMMER SCHNEIDER, verifica-se que este apenas cumpriu as exigências do certame e seguiu decisão judicial, sem qualquer conduta dolosa ou indicativo de má-fé processual. A penalidade imposta, portanto, revela-se desproporcional e destituída de justa causa, devendo ser afastada.

Diante do exposto, resta evidenciado que a desclassificação da impetrante decorreu do descumprimento de requisitos objetivos do edital, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão administrativa. Igualmente, não há fundamento jurídico para a imposição de penalidade ao agente público que apenas agiu conforme as diretrizes normativas aplicáveis ao certame.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
, para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada, restabelecendo os efeitos da decisão administrativa que desclassificou a impetrante do certame. Além disso, afasto a multa aplicada ao agente público Milton Zimmer Schneider, por ausência de comprovação de má-fé processual, tudo conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025